Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-42.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702503-42.2018.8.07.0004 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Valdenice Souza da Silva Arnon Souza Santos Maria José Motta Santos Divina Souza Santos Apelados: Espólio de Hercília de Sousa Santos Sonia Lucia Dias de Freitas José Wilson Sousa Dias Suely Sousa Dias Benigna Abrantes Guedes Jorge Luiz Sousa Dias João Rocha Dias Filho Cândida Domingas Sousa Dias Silvana Sousa Dias Araujo Simone Sousa Dias Mara Silva Souza Santos Alves Jamil Sousa Dias James Sousa Dias Sara Sousa Dias Jaime Sousa Dias Jair Sousa Dias D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta, conjuntamente, por Valdenice Souza da Silva, Divina Souza Santos, Arnon Souza Santos e Maria José Motta Santos (Id. 70746508) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, que julgou o pedido procedente. Na origem Mara Silva Souza Santos Alves ajuizou ação de usucapião ordinária contra o Espólio de Hercília de Sousa Santos , com intuito de obter o reconhecimento da aquisição originária da propriedade relativa ao imóvel localizado na casa 424, Quadra 1, Conjunto I, Setor Norte, na Região Administrativa do Gama, registrado sob a matrícula no 46.666 no Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Narrou que é a legítima possuidora do terreno mencionado. Relatou que no ano de 1966 o Distrito Federal concedeu em favor de sua genitora, Hercília de Sousa Santos, o direito real de habitação, ocasião em que a demandante tinha 8 (oito) anos de idade. Afirmou que residiu com a sua genitora até o seu falecimento, aos 6 de abril de 2002, tendo continuado a exercer a possse sobre o bem até os dias atuais. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado procedente (Id. 70746491), com a subsequente declaração de aquisição originária da propriedade do aludido bem, em favor da autora, nos moldes da regra prevista no art. 1240 do Código Civil. Em suas razões recursais (Id. 70746508) os apelantes suscitam, preliminarmente, a ocorrência de nulidade processual por ausência de pressuposto processual de validade, pois alegam que não teria havido a citação de todos os herdeiros de Hercília de Sousa Santos. Enunciam ainda a objeção formal de ilegitimidade passiva do Espólio de Hercília, que seria representado pela apelada em virtude da extinção do procedimento de inventário e partilha da herança deixada pela genitora das partes (autos no 0702503-42.2018.8.07.0004). Assim, haveria conflito de interesses que macularia a legitimidade passiva do referido ente despersonalizado. Quanto ao mais, alegam, em síntese, que estão ausentes os requisitos alusivos à usucapião, especialmente o exercício da posse mansa e pacífica. Acrescentam que no ano de 2017 exerceram pretensão indenizatória contra a apelada, com o intuito de obterem o ressarcimento em decorrência do exercício da posse exclusiva no mencionado bem (autos no 0002617-56.2017.8.07.0004). Ressaltam que o acervo probatório trazido aos presentes autos não demonstra a posse exercida pela recorrida nas décadas de 1980, 1990 e 2000, mas pela sua genitora. Requerem, portanto, a desconstituição da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma, para que o pedido seja julgado improcedente. Postulam ainda pela concessão da gratuidade de justiça. Feito esse esclarecimento, os recorrentes sustentam a ocorrência de nulidade processual, em virtude da alegada ausência de citação de todos os herdeiros de Hercília de Sousa Santos. A citação do réu é indispensável para a regularidade da constituição da relação jurídica processual, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido (art. 239 do CPC). No caso de processo instaurado por ação de usucapião existe a peculiar citação pessoal dos confinantes do imóvel objeto da controvérsia, bem como a citação por edital dos eventuais interessados, nos moldes dos artigos 246, § 3o, e 256, inc. I, ambos do CPC. O aludido diploma legal não impõe a necessidade de citação pessoal de outros indivíduos que não sejam os confinantes do bem almejado pelo demandante. Isso porque a aquisição originária não é obviamente, ocasionada por sucessão inter vivus, no caso, pelos herdeiros, mas é fundada em decorrência do exercício da posse por certo lapso de tempo. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VENDA DE BEM SINGULAR DO ESPÓLIO. INVENTÁRIO NÃO ENCERRADO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. INSTRUMENTO PARTICULAR. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. INTERESSE PROCESSUAL. I – A petição inicial da ação de usucapião deve observar não apenas as regras gerais dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, como também a disciplina específica dos artigos 246, § 3o, e 259, I e III, do mesmo Diploma Legal. II – A alienação de bem do espólio pelos herdeiros antes de ultimada a partilha e sem autorização do Juízo de Sucessões difere do ato de disposição de quinhão hereditário, porquanto a disposição recai sobre o bem singular integrante do espólio, ainda que pendente sua indivisibilidade. III – Sendo nula a cessão de direitos hereditários sobre bem singular integrante do espólio, uma vez que realizada por instrumento particular, o terceiro adquirente jamais foi proprietário ou herdeiro cessionário do bem, o que torna persistente o seu interesse processual, já que, não sendo herdeiro, pretende adquirir a propriedade em caráter originário, com base na usucapião. IV – Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1080911, 20170510058596APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 7/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame a autora indicou os seguintes confinantes: João Batista de Almeida, Cândida Domingas Souza Dias, Sônia Lúcia Dias de Freitas, José Wilson Sousa Dias, João Rocha Dias Filho, Jorge Luiz Sousa Dias, Silvana Sousa Dias, Suely Sousa Dias, Jamil Sousa Dias, James Sousa Dias, Jaime Sousa Dias, Sara Sousa Dias, Jair Sousa Dias, Simone Sousa Dias e José Pains Pamplona, com fundamento na matrícula no 129.356 registrada no Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id. 70744031, Id. 70744032 e Id. 70746199). Em seguida, houve a citação de Silvana Sousa Dias Araujo (Id. 70746209), Suely Sousa Dias (Id. 70746211), João Batista de Almeida, por meio de Benigna Abrantes Guedes (Id. 70746218), Sônia Lúcia Dias de Freitas (Id. 70746219), Jamil Sousa Dias (Id. 70746245), James Sousa Dias (Id. 70746247), João Rocha Dias Filho (Id. 70746300), Jorge Luiz Sousa Dias (Id. 70746314), Jaime Sousa Dias (Id. 70746338) e Jorge Luiz Sousa Dias (Id. 70746314). A demandante trouxe a notícia do falecimento de Cândida Domingas Souza Dias (Id. 70746202) e de José Pains Pamplona (Id. 70746224), cujos inventariantes ainda não foram citados. Os confinantes Sara Sousa Dias (Id. 70744042), Jair Sousa Dias (Id. 70744046), José Wilson Sousa Dias e Simone Sousa Dias não foram encontrados para que fossem citados por aviso de recebimento (Id. 70744038 a Id. 70746165, Id. 70746231, Id. 70746304) ou por Oficial de Justiça (Id. 70746170 a Id. 70746189). Sucede que o Juízo singular determinou a subsequente citação por edital apenas de José Wilson Sousa Dias e Simone Sousa Dias, nos moldes da regra prevista no art. 256, inc. II, e § 3o, do CPC (Id. 70746354 e Id. 70746355). Na oportunidade a Defensoria Pública exerceu a curadoria especial de José Wilson Sousa Dias e Simone Sousa Dias, tendo oferecido a respectiva defesa direta (Id. 70746361). Houve ainda a citação por edital prevista no art. 256, inc. I, do CPC, como demonstra o Id. 70746169. Diante desse contexto, como ressaltado anteriormente, a citação é pressuposto processual de validade, razão pela qual o respectivo exame pode ser suscitado de ofício e não está sujeito à preclusão. Feitas essas considerações, manifestem-se as partes, com fundamento na norma prevista no art. 10 do CPC, a respeito da possível ausência de citação dos confinantes Sara Sousa Dias e Jair Sousa Dias, bem como dos inventariantes de Cândida Domingas Souza Dias e de José Pains Pamplona, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator